Tribunal: TJBA
Processo: 8017753-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017753-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FLAVIO MIGUEL ALENCAR FERREIRA e outros

Advogado(s): ELLEN DIAS DE ARAUJO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO (CPA). IDADE MÍNIMA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEMA REPETITIVO 1127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança objetivando a realização de exame supletivo através da Comissão Permanente de Aprendizagem (CPA) para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. O impetrante, aprovado em vestibular para o curso de Agronomia no
Centro Universitário Maurício de Nassau Barreiras – UNINASSAU
, teve negada a inscrição no exame supletivo por não ter atingido a idade mínima de 18 anos, conforme previsto no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de realização de exame supletivo diante da aprovação em vestibular, a despeito de o impetrante não ter a idade mínima, e a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1127.

III. Razões de decidir

3. A exigência etária para o exame supletivo encontra respaldo no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96, que não contraria os arts. 205 e 208, V, da Constituição Federal.

4. A aprovação em vestibular não dispensa a conclusão regular do ensino médio, não sendo suficiente para afastar a exigência legal de idade mínima.

5. O STJ, no julgamento do REsp 1945851/CE (Tema 1127), fixou a tese de que menores de 18 anos não podem utilizar o exame supletivo como forma de avanço escolar para matrícula em ensino superior.

8. Contudo, o STJ modulou os efeitos do Tema 1127 para preservar as decisões judiciais anteriores que permitiram a menores de 18 (dezoito) anos o acesso ao sistema de EJA - Educação de Jovens e Adultos, até a data da publicação do acórdão, em 13.06.2024.

9. No caso, tendo em vista que a decisão ID nº 59002810, que deferiu o pleito liminar, foi disponibilizada no DJE em 20/03/2024, ou seja, antes da publicação do acórdão paradigma, aplica-se a modulação dos efeitos do Tema 1127.

IV. Dispos
itivo e tese

10. Segurança concedida para confirmar a decisão liminar, com base na modulação dos efeitos do Tema 1127/STJ.

Tese de julgamento:
"1. É ilegal a realização de exame supletivo por menores de 18 anos como forma de antecipação da conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior, conforme a tese firmada no Tema 1127/STJ. 2. A modulação dos efeitos do Tema 1127/STJ assegura a manutenção das decisões judiciais anteriores à publicação do acórdão paradigma, que autorizaram menores de 18 anos a realizarem exame supletivo."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 9.394/96, art. 38, § 1º, II; Constituição Federal, arts. 205 e 208, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1945851/CE, Tema 1127.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017753-76.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FLAVIO MIGUEL ALENCAR FERREIRA e outros e como apelada SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça